Tribunal: TJMT
Processo: 1028395-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028395-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRIELLI TANAY FERNANDES RODRIGUES RECH - CPF: 081.828.209-60 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CLERISTON FELDKIRCHER - CPF: 998.177.211-91 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais. O agravante, produtor rural, celebrou contratos de crédito com alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas, e pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas e a manutenção da posse dos bens, alegando frustração de safra e negativa administrativa injustificada da prorrogação pelo banco credor. Sustentou que a perda de receita decorrente de intempéries climáticas inviabilizou o cumprimento das obrigações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula no 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028395-31.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais.

O agravante alega ser produtor rural, adquiriu maquinários agrícolas (trator e colheitadeira) mediante contratos de crédito rural com alienação fiduciária junto ao banco agravado.

Sustenta que sofreu sucessivas intempéries climáticas que reduziram drasticamente sua capacidade de pagamento, situação que se enquadra no Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) para obtenção da prorrogação da dívida.

Aduz que fez o pedido administrativamente, apresentando laudos agronômicos comprobatórios das perdas, mas foi negado sem justificativa adequada, o que viola a Súmula 298 do STJ.

Afirma que em razão disso, teve o nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, comprometendo sua credibilidade no mercado e dificultando a obtenção de novos financiamentos.

Explica que está finalizando a colheita da soja e iniciando o plantio de milho, período em que os maquinários são essenciais, e eventual retirada dos bens equivaleria a tolher seu direito ao trabalho, já que os equipamentos são indispensáveis à continuidade da atividade agrícola.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
309290386
)
.

O agravado, intimado, não apresentou c
ontraminuta
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário no 2173329 e no 2207190, impedir a adoção de medidas de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como manter os maquinários adquiridos com os créditos em sua posse.

O pedido de tutela provisória de urgência foi negado, sob os seguintes fundamentos:

(...)
Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa, posto que o não cumprimento do avençado, não se deu por culpa do requerido, mas quebra de receita que no decorrer do processo será
melhor
analisada, submetendo os laudos periciais efetivados unilateralmente, ao contraditório.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência, para suspender a exigibilidade das operações rurais e tão pouco, manter a posse como pretendido na inicial, com retira ou abstenção de restrição cadastral. (Id n. 204386268 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

O agravante, alega, em síntese, que a frustração de safra, resultante de fatores climáticos adversos e da crise no setor agr
ícola
, inviabilizou o cumprimento das obrigações contratuais. Sustenta que apresentou laudo técnico que comprovaria a perda de receita, razão pela qual seria aplicável a prorrogação das dívidas rurais, nos moldes da Súmula no 298 do STJ.

O Manual do Crédito Rural no item 2.6.9 admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em
conseqüência
de: (
Circ
1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Circ
1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Circ
1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Circ
1.536)

O agravante instruiu a inicial com laudo técnico que, embora assinado por profissional habilitado, se apresenta desprovido de documentos que demonstrem, com segurança, os reflexos econômicos concretos da alegada quebra de safra. A mera indicação de redução da produtividade, dissociada de dados financeiros, extratos, balanços ou qualquer outra evidência robusta da alegada insolvência momentânea, não atende aos requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência dominante para justificar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Diante desse cenário, a verossimilhança do direito invocado não se sustenta.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Além disso, quanto ao pedido de manutenção da posse dos bens alienados fiduciariamente, igualmente não se vislumbra prova de que tais implementos sejam absolutamente indispensáveis à continuidade da atividade agrícola, tampouco há qualquer indicativo de iminente medida de apreensão. A jurisprudência até admite, em hipóteses excepcionais,
m
ediante

caução,
a
permanência do devedor na posse dos bens dados em garantia, desde que demonstrada, de forma clara, sua essencialidade – o que, no presente caso, não foi feito
.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, AI 1006281-35.2024.8.11.0000, julgamento em 27-4-2024, sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

(N.U 1011676-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024).

Por conseguinte, a decisão deve ser mantida, visto que, apesar de o alongamento ser direito subjetivo do beneficiário, a documentação juntada nos autos não atesta, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Julgo prejudicado o Agravo Interno de id 316096376.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025